Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-91.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RITO SUMARÍSSIMO. CONTRATO DE CORRETAGEM – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE IMÓVEL – COMISSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No sistema dos Juizados Especiais, nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/95, “o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação”.

2. No caso em análise, relata o autor que firmou com a requerida contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária para intermediação de venda de imóvel. Quando da conclusão da venda, teve a informação de que o pagamento pelos seus serviços seria de R$ 3.000,00 em vez de R$ 7.500,00, conforme pactuado. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 7.500,00.

3. No prazo deferido para juntada de documentos na audiência de conciliação o autor não o fez. Após a contestação, procedeu a juntada de documentos, tendo a sentença sido proferida sem conceder à requerida oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados.

4. De regra é impositiva a vista à contraparte de documentos juntados no curso da instrução, não se devendo aproveitar a prova produzida nessas circunstâncias. E no caso em exame os documentos juntados no ID 20270390 foram tomados em conta sem que dele tivesse vista a parte requerida, citando a sentença “as conversas de ‘WhatsApp’” como razão para dar consistência e ultra validade ao contrato antes assinado.

5. Sucede que, nem nos embargos de declaração nem no Recurso Inominado a requerida e recorrente demonstrou o prejuízo ou sustentou invalidade dos documentos juntados, ou serem inverídicos os diálogos lá trocados, limitando-se a defender a preclusão quanto à sua juntada.

6. Sobre o ponto dispõe assim o § 1o, do art. 282, do CPC: “O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

7. E o que demonstra o conjunto da instrução é que, inobstante constar no contrato de prestação de serviços o prazo de junho de 2016 a dezembro de 2016 para a concretização do negócio (ID 20269007 – pág. 5), é fato incontroverso que o autor envidou esforços após tal data para que a venda do imóvel da requerida fosse levada a termo, como se constata nas diversas trocas de mensagens pelo WhatsApp, perdurando até o ano de 2020 (ID 20270390 – págs. 2/6), além do documento de promessa de compra e venda da Caixa Econômica Federal (ID 20270390 – págs. 6/8).

8. Portanto, consolidada a venda do imóvel, é devida a comissão de corretagem. Como o imóvel foi vendido por R$ 150.000,00, consoante recibo de sinal (ID 20270390 – pág. 6), logo, sendo a comissão de 5%, acertada a sentença ao condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 7.500,00.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.